Tribunal: TJDFT
Processo: 0717066-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. CONHECIMENTO PARCIAL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NÃO RECONHECIDA. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. CUSTAS PROCESSUAIS. JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório, com destaque para os depoimentos policiais harmônicos e laudo pericial, é firme no sentido de que o réu cometeu o crime de tráfico de drogas ao transportar substâncias entorpecentes.
2. Inviável a desclassificação da conduta para o crime de porte e uso de drogas quando a quantidade de drogas apreendida é exacerbada para a mera condição de usuário.
3. Nos termos da Súmula n. 630 do Superior Tribunal de Justiça, “a incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio”.
4. Inviável a redução da pena aquém do mínimo legal em virtude da atenuante da menoridade relativa. Inteligência da Súmula no 231 do STJ.
5. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena corporal fixada, o que restou atendido no caso. Pena mantida.
6. A condenação do réu nas custas processuais é uma consequência natural da sentença pena condenatória, conforme imposto pelo artigo 804 do Código de Processo Penal, devendo o vencido se condenado ao seu pagamento, ainda que se trate de beneficiário da justiça gratuita. Todavia, a exigibilidade da referida obrigação poderá ser suspensa, a critério do Juízo da Execução Penal, a que cabe avaliar a situação econômica do réu.
7. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.